Tribunal: TJDFT
Processo: 0726992-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0726992-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FRANCISCO ALVES PEREIRA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. V I S T O S. (Doc. Num. 28483366). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se a Agravada, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 28483366) interposto por FRANCISCO ALVES PEREIRA contra a decisão (Doc. Num. 28471659), por meio da qual foi deferido o pedido de efeito suspensivo formulado no bojo do Agravo de Instrumento interposto pela ora Agravada. I. Brasília - DF, 25 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador